Tribunal: CARF
Processo: 16682.720001/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO IN LOCO. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais hidrocarbonetos é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa, e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720001/2022-04
ACÓRDÃO
2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
"IN
LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação
da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário
relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais
hidrocarbonetos é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente
de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente
de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já
basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente
a avaliação qualitativa, e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.

Fl. 23254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de apuração, por arbitramento, de contribuições a cargo da empresa
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos segurados empregados aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas atividades
com PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL, e BENZENO, incidente
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviço
e recolhidas a menor nas competências de 01/2017 a 12/2017, incluindo o 13o Salário de 2017.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 17 a 118), a Auditoria informa que a atividade
econômica principal da empresa corresponde à Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE Fiscal 1921.7-00 (Fabricação de Produtos do Refino de Petróleo) e relata o que vem abaixo:
2. DO PROCEDIMENTO FISCAL
2.12. Os fatos apurados durante este procedimento fiscal levaram-nos à convicção
de que a PETROBRÁS não controlou, de 01/2017 a 12/2017 (incluindo o 13o
Salário de 2017), os riscos ambientais de trabalho a que diversos de seus
Fl. 23255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
3
empregados estiveram expostos, de forma habitual e permanente, para os
agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas atividades com PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL, e BENZENO, ensejando a
cobrança, por arbitramento, da contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial em relação a esses empregados, uma vez que tais
empregados não foram informados em GFIP como expostos a agentes nocivos no
período.
5.3. Como destacado no item 3 deste Relatório, o Anexo IV do RPS, em seu item
1.0.17, considera PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS
DERIVADOS como agentes nocivos, cuja exposição por 25 anos enseja o direito à
aposentadoria especial. Segundo o texto acima, o petróleo é, basicamente, uma
mistura de HIDROCARBONETOS. O BENZENO também é uma subclasse de
HIDROCARBONETOS, do tipo “aromáticos”, incluído como agente nocivo no Anexo
IV do RPS, em seu item 1.0.3, e cuja exposição por 25 anos também enseja o
direito à aposentadoria especial.
5.11. Além dos documentos citados, constam dos PPEOB [Programa de Prevenção
da Exposição Ocupacional ao Benzeno] de diversos estabelecimentos referência a
outros agentes químicos como “naftas leves”, citados acima, que poderiam
conter, segundo eles, até 4% de BENZENO em sua composição. Eles estão
descritos como HIDROCARBONETOS nos textos destacados acima, além de
constarem das planilhas de levantamentos ambientais apresentadas, como
veremos no item 7 a seguir, medições em valores positivos para estes agentes,
mesmo em GHE’s [Grupos Homogêneos de Exposição] e setores onde a
PETROBRÁS afirma, em cada caso, não haver detectado a presença de benzeno
acima do limite de quantificação. Especificamente sobre as naftas PCR, Relatórios
Técnicos apresentados, como no caso da REVAP, por exemplo, explicam: “Cálculo
Recíproco (PCR): Método para obter limites de exposição para naftas derivadas de
petróleo conforme recomendações da ACGIH. Essas misturas podem conter até
200 componentes e apresentam toxicidade variável em função de componentes
específicos e do tipo de fração que as compõem: hidrocarbonetos alifáticos com
cadeia aberta (alcanos), alifáticos com cadeia cíclica (cicloalcanos) e aromáticos”.
Sendo assim, podem se referir a qualquer tipo de nafta presente no
estabelecimento.
5.14. Em todas as avaliações obtidas nos estabelecimentos fiscalizados com
resultados em ppm com sinal de menor (<0,05 ppm, <0,03 ppm, etc), a
PETROBRÁS considera sempre que o resultado é nulo, ou seja, a empresa
manipula BENZENO, HIDROCARBONETOS e outros DERIVADOS DO PETRÓLEO,
trabalha com eles, usa todos como matéria-prima e os produz, mas só classifica
tais avaliações nesse resultado como situações de risco zero (abaixo do nível de
ação), tanto para medidas de controle quanto para exames médicos, como
orientados no documento citado no item 5.10 acima, e não informa nenhum dos
empregados na GFIP como passíveis de receber aposentadoria especial por
exposição a agente químico. Situações consideradas de maior risco ou atípicas
Fl. 23256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
4
sequer são obrigatoriamente avaliadas, incluídas nos testes de campo, com
ampliação das amostras, empregados pesquisados e detecção de todos os
agentes químicos na mesma ocasião para tentar afastar a exposição, junto à
medição do benzeno. Em resumo, a empresa não utiliza métodos capazes de
comprovar se o teor de BENZENO encontrado no ar é nulo ou apenas inferior a
0,05ppm, caso em que já se comprovaria a exposição qualitativa. Inclusive, a
quase totalidade dos GHEs incluídos no presente levantamento possui avaliações
positivas de presença no ar de outros HIDROCARBONETOS derivados do
PETRÓLEO e contendo BENZENO, como as já citadas naftas, por exemplo.
6.2. Considerando que o total dos fatos ocorridos durante o procedimento fiscal
pode ser consultado nos textos de cada Termo de Intimação e nas Cartas que
acompanharam a documentação, com relatos detalhados das situações
encontradas e respectivas respostas da PETROBRÁS, totais ou parciais, e para
tornar mais objetivo o relato dos fatos constatados que efetivamente suscitaram
o levantamento do débito incluído no presente Processo, nos ateremos às
divergências encontradas, quando pertinentes ao débito ora levantado e cujas
respostas às intimações ou elementos inerentes aos fatos em si não
demonstraram ter a empresa o controle dos riscos a que seus empregados
estavam expostos, em relação aos agentes BENZENO e HIDROCARBONETOS, nas
atividades com PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS
NATURAL e, pela falta de comunicação entre os diversos Programas, disparidade
de informações ou documentação e esclarecimentos não apresentados ou
apresentados de forma deficitária. Cada divergência encontrada será relacionada
e, quando necessário, seguida da resposta da PETROBRÁS e de eventuais
comentários desta fiscalização, quando os fatos por si só não demonstrarem as
irregularidades cometidas.
6.9. Por fim, não houve neste procedimento fiscal qualquer intimação sobre a
implantação e uso de Equipamentos de Proteção Coletiva ou Individual. Como
determina o Art. 284, Parágrafo único, da INSS/PRES no 77/2015, é irrelevante o
uso destes equipamentos para caracterizar a exposição, uma vez que eles não são
suficientes para elidir a exposição ao agente BENZENO, que está presente em
outros HIDROCARBONETOS e DERIVADOS DO PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E
GÁS NATURAL, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de
2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999. Apesar de
contribuírem para a redução dos danos causados à saúde dos trabalhadores, tais
equipamentos não afastam em 100% o risco a saúde no caso de exposição. A
existência de sistemas de drenagem, amostradores, bombas seladas, dentre
outros, assim como o uso de luvas, máscaras ou óculos de segurança não
neutraliza sua nocividade à saúde dos empregados que desempenham atividades
laborais em que esse agente nocivo esteja presente.
Em seguida o Relatório Fiscal passa a discorrer sobre cada estabelecimento da
empresa, e os fatos geradores das contribuições lançadas.
Fl. 23257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
5
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 21.634 a 21.964). Inicialmente, alega
que a Autoridade Fiscal, com base nos documentos a ela entregues pela fiscalizada, considerou
como efetivamente expostos a agentes nocivos aqueles empregados que tiveram qualquer tipo de
exposição a qualquer hidrocarboneto, ainda que tal exposição estivesse dentro dos limites
legalmente aceitáveis, e, sobre a remuneração desses empregados informada em MANAD ou
GFIP, lançou a contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial.
Afirma que a autuação não merece prosperar, por estarem corretos os métodos
utilizados pela Impugnante para o controle dos riscos ambientais decorrentes da presença de
agentes nocivos a que os seus empregados eventualmente possam estar expostos em seus locais
de trabalho.
Em suma, alega: 1) Cerceamento ao contraditório e ampla defesa; 2) Nulidade do
auto por falta de fiscalização nos locais onde supostamente haveria a exposição aos agentes
nocivos; 3) Nulidade dos autos de infração pelo arbitramento da base de cálculo – ausência do PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário). No mérito, aduz 1) Necessidade de realização de perícia nos
estabelecimentos; 2) Comenta as medidas adotadas para o controle dos agentes nocivos a que os
seus empregados possam potencialmente estar expostos; 3) Comenta as considerações relativas
aos agentes Benzeno e Hidrocarbonetos; 4) Comenta a legislação aplicável e a adoção do critério
quantitativo para aferição dos agentes hidrocarbonetos e benzeno; 5) Contesta, em seguida, a
análise de cada estabelecimento fiscalizado.
A Impugnante requer, caso não seja acatado o mérito da defesa, a exclusão da base
de cálculo das remunerações dos estabelecimentos que indica, por terem sido considerados pela
Fiscalização os GHE [Grupos Homogêneos de Exposição] que faziam parte do quadro
administrativo ou não estavam incluídos no PPEOB [Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno].
Caso sejam ultrapassadas essas preliminares, protesta, na forma do artigo 16, IV do
Decreto 70.235/1972, pela realização de perícia nos estabelecimentos em que se entendeu haver
a exposição a agentes nocivos capaz de ensejar a cobrança da contribuição previdenciária
adicional para o custeio da aposentadoria especial. No mérito, pugna pela improcedência do
lançamento. Como alternativa, pela exclusão dos GHE da área administrativa e ou não constantes
do PPEOB.
Em 09/08/2022, os foram são baixados em Diligência (fl. 22.717) para que a
Autoridade Fiscal indique, para cada GHE considerado na autuação, o documento ambiental
específico em que foi verificada a presença do agente nocivo no ambiente de trabalho. Em
resposta, foi emitida a Informação Fiscal (fl. 22.722), de 08/05/2023.
A interessada teve ciência da Diligência em 09/05/2023 (fl. 22.736) e sobre ela
apresentou Manifestação em 09/06/2023 (fl. 22.741), afirmando que, não obstante a Autoridade
Fiscal tenha sugerido a exclusão de alguns GHE do lançamento, por fazerem parte do setor
Fl. 23258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
6
administrativo ou não estarem incluídos no PPEOB, remanescem equívocos. E reitera todos os
termos da impugnação, para que o lançamento seja julgado improcedente.
Ainda em 09/06/2023, foi apresentada a Emenda à manifestação (fl. 22.756), em
que a Impugnante requer a juntada de relatórios de acompanhamento de frequência e fichas de
registro em relação ao item XV. 33.000.167/1119-57 – Urucu”, alínea “c” da Informação Fiscal, que
comprovam a cessão dos empregados ao sindicato. Argui que, não tendo ocorrido a exposição aos
agentes nocivos, esses empregados devem ser excluídos do lançamento.
Acosta relação de GHE cuja exclusão não foi acatada pela autoridade fiscal e reitera
que tais empregados devem ser excluídos do lançamento, uma vez que laboraram em áreas
administrativas ou não estavam incluídos no PPEOB, conforme explicitado em manifestação à
Informação Fiscal.
O Acórdão 106-035.399 da 15a TURMA/DRJ06 (fls. 23.062 a 23.193) entendeu pela
procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito tributário retificado. Julgou-se que:
Da inexistência de nulidades (fl. 23.164):
Inicialmente, cabe registrar que as preliminares de nulidade do lançamento
suscitadas pela Impugnante não procedem, uma vez que estão presentes todos os
requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.232, de 1972, tendo sido a
autuação lavrada por servidor competente e respeitado o direito de defesa.
(...) Alega que, embora o art. 9, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972, admita que os
autos de infração possam ser objeto de um único lançamento, esta possibilidade
só se dá quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova, o que não é o caso dos autos, uma vez que cada estabelecimento possui
seus documentos ambientais e relatórios, que demandam análise individualizada.
Dessa forma, embora os documentos ambientais de cada estabelecimento
tenham suas especificidades, não resta dúvida de que os Documentos-Padrões
informam as diretrizes da empresa e orientam a confecção dos documentos de
cada Unidade, pelo que constituem um mesmo elemento de prova, relativo a
todos os estabelecimentos.
Ademais, foi concedido o prazo legal para manifestação da interessada, a qual se
pronunciou de forma minuciosa e detalhada em sua Impugnação, demonstrando
assim ter pleno conhecimento dos termos e documentos da autuação.
(...) A nulidade do lançamento é novamente apontada pela Impugnante, desta vez
por falta de fiscalização dos locais onde teria havido a exposição aos agentes
nocivos, e por ter a Autoridade Fiscal se limitado à análise documental para
efetuar o lançamento.
Ora, em se tratando de lançamento relativo a fatos geradores passados e,
particularmente, ao adicional da contribuição de RAT para aposentadoria especial,
é forçoso reconhecer que a análise fiscal deve se restringir à análise documental,
ao contrário do entendimento da Impugnante, visto que é nos documentos
Fl. 23259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
7
ambientais da empresa, elaborados por especialistas em saúde e segurança do
trabalho, que a autoridade fiscal deve verificar a exposição dos trabalhadores aos
agentes nocivos, de modo a determinar ou não a cobrança do referido adicional,
conforme a determinação normativa: (Instrução Normativa RFB no 971, de 2009)
(...) Por outro lado, a Impugnante cita dispositivos da legislação para arguir que a
concessão de aposentadoria especial depende de comprovação do trabalho em
condições especiais, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição dos
trabalhadores aos agentes nocivos, incluindo aqueles cancerígenos. Destaca o
disposto no art. 201, §1o, II, da Constituição da República, na redação dada pela
Emenda Constitucional no 103, de 2019, e nos artigos 64 e 68 do RPS, na redação
do Decreto no 10.410, de 2020.
Neste ponto, cabe destacar que a fundamentação legal do lançamento se reporta
aos dispositivos vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores, isto é, de
01/2017 a 12/2017, em razão do disposto no art. 144 do Código Tributário
Nacional (CTN), segundo o qual o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
(...) Outra nulidade alegada pela Impugnante se relaciona ao arbitramento
realizado e à menção, no Relatório Fiscal, ora da utilização, ora da não utilização
desse procedimento na apuração das contribuições lançadas.
(...) Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que a alegada incoerência apontada
não prejudicou a defesa da Impugnante, que contestou o lançamento, alegando
ser indevida a contribuição lançada por ser imprópria a utilização do critério
qualitativo utilizado pela Auditoria, que levou em conta apenas a presença dos
referidos agentes nocivos no ambiente de trabalho, a partir da análise da
documentação ambiental apresentada pela empresa e juntada aos autos.
Agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos: avaliação qualitativa (fl. 23.168):
No caso, a controvérsia reside basicamente na discussão jurídica sobre o critério a
ser utilizado para verificar a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos
benzeno e hidrocarbonetos, nas atividades relacionadas a petróleo, xisto
betuminoso e gás natural, isto é, se deve ser realizada a avaliação qualitativa ou
quantitativa desses agentes no ambiente de trabalho, para se determinar a
incidência ou não do adicional da contribuição previdenciária.
(...) Inicialmente, deve-se deixar claro que eventual afastamento de insalubridade
não descaracteriza a exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a
concessão do benefício especial. Isso porque, em se tratando de custeio de
aposentadoria especial, devem ser observadas não apenas as normas trabalhistas,
referidas no Regulamento da Previdência Social, ao tratar da Aposentadoria
Especial, mas também as especificidades da legislação previdenciária,
especialmente em relação aos agentes nocivos ruído e benzeno.
Fl. 23260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
8
(...) Por sua vez, o parágrafo único do art. 284 da IN INSS/PRES no 77, de 2015,
trouxe ainda disposição específica em relação aos agentes reconhecidamente
cancerígenos:
(...) Dos dispositivos citados, pode-se verificar, em relação ao benzeno, que a
simples presença desse agente no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição, é suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador,
conforme o §4o art. 68 do RPS, e o parágrafo único do art. 284 da IN INSS/PRES no
77, de 2015, acima copiados. Isso porque o benzeno é um agente
reconhecidamente cancerígeno1, constante do Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional
de Agentes Cancerígenos para Humanos, publicada pela Portaria Interministerial
no 9, de 07 de outubro de 2014), que possui o registro Chemical Abstracts Service
– CAS (000071-43-2) e consta do Anexo IV do RPS (Código 1.0.3).
Da mesma forma, os hidrocarbonetos, nas atividades com petróleo e seus
derivados, xisto betuminoso e gás natural, estão listados no Anexo 13 da NR-15,
pelo que deve ser realizada a avaliação qualitativa desses agentes no ambiente de
trabalho, a fim de verificar a exposição dos trabalhadores, como já explicitado
anteriormente. Isso porque, para esses agentes, a insalubridade deve ser
verificada pela inspeção do local de trabalho, sendo considerada de grau máximo
na atividade de destilação de petróleo, atividade realizada nas refinarias da
PETROBRAS. O benzeno, tipo de hidrocarboneto aromático, é tratado
especificamente no Anexo 13-A.
Esse entendimento é também explicitado na Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no
40, de 2009, cuja ementa segue abaixo:
Exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos (fl.
23.176):
A Impugnante discorda da utilização do critério exclusivamente qualitativo de
avaliação dos agentes benzeno e hidrocarbonetos, afirmando ser necessária, para
a comprovação da exposição dos trabalhadores a esses agentes, a sua
quantificação. Discorre sobre as medidas de controle por ela adotadas e diz que o
PPRA e o PPEOB são programas de prevenção da exposição ocupacional,
entendendo serem corretas as informações prestadas em GFIP quanto à
inexistência de exposição, por ter sido a devidamente controlados os riscos
ambientais de trabalho a que seus empregados pudessem estar expostos.
Ocorre que, como já explicitado, no caso dos agentes benzeno e hidrocarbonetos,
o que determina a incidência do adicional da contribuição previdenciária é a
simples presença desses agentes no ambiente de trabalho, independentemente
de sua concentração e tempo de exposição, por ser a sua nocividade presumida e
a sua presença inerente à realização das atividades relacionadas a petróleo, xisto
betuminoso e gás natural.
Das considerações acerca dos estabelecimentos da impugnante (fl. 23.180)
Fl. 23261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
9
A Impugnante afirma não ter havido atraso na realização das avaliações
ambientais, na medida em que não há periodicidade legal para isso e em razão de
não ter havido alterações significativas das instalações físicas nem dos processos
de trabalho, e destaca que, ainda assim, são adotadas preventivamente medidas
de controle para mitigar o risco de exposição. Argui que, dada a quantidade de
avaliações realizadas para atendimento aos critérios técnicos estabelecidos nos
procedimentos da PETROBRAS, é inviável realizar toda a campanha de cada
Unidade num único ano.
De fato, considerando o porte da empresa e a quantidade de trabalhadores a ela
vinculados, reconhece-se que o volume de avaliações de higiene ocupacional a
serem realizadas é muito elevado. No entanto, nos termos do art. 142 do CTN, a
atividade de lançamento é vinculada, não podendo a autoridade fiscal deixar de
lavrar a autuação cabível, em verificando o não atendimento da legislação
pertinente, a qual ser observada.
Conforme afirmado pela Impugnante, o documento-base do PPRA não precisa ser
refeito anualmente, mas deve ser feita, a partir dele, uma avaliação global do
programa, pelo menos uma vez ao ano, ou em intervalo menor, sempre que
ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, por
força do item 9.2.1.1 da NR-9 do MTE.
Além disso, nos termos do art. 279 da IN INSS no 77/2015, já citado, em se
tratando do agente nocivo benzeno, devem ser observados os critérios
estabelecidos na IN MTE/SSST no 1, de 20/12/1995, a qual prevê um intervalo de
avaliação de até 64 semanas.
Assim, considerando que os documentos analisados informam valores de
exposição apurados em período maior que o previsto na legislação, é forçoso
reconhecer a sua desatualização e, por conseguinte, a impossibilidade de
avaliação correta da exposição dos trabalhadores a esses agentes,
independentemente das intercorrências havidas, como o cancelamento de
contratos com empresas terceirizadas para realizar a avaliação de higiene
ocupacional.
Em razão do exposto, considerando que a Auditoria verificou a ocorrência de
divergências nos documentos ambientais da empresa, como as datas em que
foram realizadas as avaliações e o registro de valores de medição não
contemporâneos à elaboração de alguns desses documentos, ou mesmo a falta
deles, foi necessário realizar o arbitramento, no sentido de considerar alguns
GHEs como expostos aos agentes nocivos, conforme discriminado na planilha
fiscal “Remunerações Consideradas para Apuração”, posteriormente retificada na
planilha “Remunerações Consideradas para Apuração – Anexo Retificado”, fls.
22730, a qual indica a partir de que documento a exposição aos agentes foi
verificada, de acordo com a análise fiscal.
Uma vez definidos os GHEs sujeitos à exposição aos agentes nocivos, foi apurada a
remuneração dos trabalhadores pertencentes a esses GHEs, através das folhas de
Fl. 23262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
10
pagamento e GFIP, a qual constitui a base de cálculo da contribuição adicional
lançada. Assim, não foi necessário realizar a aferição indireta do valor dessa
remuneração, mas apenas a verificação dos GHE sujeitos à exposição aos agentes
nocivos.
Da mesma forma, em relação a alguns trabalhadores, considerando não ter sido
informado pela empresa os GHEs a que eles pertenciam em determinados meses,
nesses meses eles foram vinculados pela Auditoria a GHEs em que houve a
exposição desses trabalhadores, o que também pode ser considerado como
arbitramento.
(...) Vale destacar que os documentos citados pela Impugnante, relativos a
avaliações realizadas após 2017 não podem ser considerados no lançamento, pois
são posteriores ao período de apuração dos fatos geradores. Também por serem
extemporâneos ao período auditado, foram excluídos do lançamento os valores
da remuneração de trabalhadores com contratos de trabalho rescindidos em 2015
e 2016, conforme explicitado na Informação Fiscal, visto que o valor recebido em
2017 se refere apenas a valores residuais, não decorrentes da exposição aos
agentes nocivos no período de apuração.
Da alteração da base de cálculo (fl. 23.184).
A Impugnante requer a exclusão, da base de cálculo, da remuneração de
trabalhadores dos estabelecimentos CNPJ 0643-47; 0809-70 e 1119-57, no valor
total de R$2.727.295,05 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e
noventa e cinco reais e cinco centavos). De fato, conforme explicitado na
Informação Fiscal, o lançamento deve ser retificado, para a exclusão da
remuneração dos trabalhadores não expostos a agentes nocivos, discriminada nas
planilhas de fls. 22730. Além disso, deve ser excluída a remuneração dos
segurados afastados para realização de atividades sindicais, conforme
comprovado pela Impugnante nos documentos de fls. 22758/22926, quais sejam,
Paulo Neves de Oliveira Junior e Lourival Modesto Monteiro. No caso, deve-se
observar que o tempo de afastamento para a realização de atividades sindicais
não é mais computado como especial, a teor do disposto no art. 294 da IN INSS no
77, de 2015:
Do indeferimento do pedido de perícia (fl. 23.192).
O pedido de realização de perícia deve ser indeferido, posto que a documentação
probatória constante nos autos é suficiente para a compreensão dos fatos,
formação da convicção sobre a matéria e solução do litígio. Desse modo,
considerando que, para a realização do lançamento, foi procedida exclusivamente
análise documental, a realização de perícia é prescindível e a sua realização não
traria informações adicionais sobre o ambiente de trabalho à época dos fatos
geradores.
Cientificado em O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 23.201 a 23.248) em
30/08/2023 (fl. 23.200). Nele, alega:
Fl. 23263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
11
Das preliminares (fl. 23.205):
O acórdão de impugnação afastou as preliminares suscitadas pela Recorrente em
razão de cerceamento do direito de defesa, da ausência de demonstração da
efetiva exposição aos agentes nocivos e da nulidade do arbitramento.
Antes de tecer os seus argumentos a respeito das preliminares, a Recorrente
suscita preliminar recursal de nulidade em razão de cerceamento de defesa em
razão da negativa de realização de perícia.
Da preliminar recursal. cerceamento de defesa (fl. 23.205)
O voto condutor, sem maiores explicações, simplesmente indeferiu o pedido de
produção de prova pericial por entender que a documentação probatória
constante nos autos seria suficiente para a compreensão dos fatos, formação da
convicção sobre a matéria e solução do litígio.
Com a devida vênia, parece que os julgadores do Órgão a quo não compreendem
a função da prova dentro do processo.
A regra do ônus da prova é a de que aquele que alega um fato deve prová-lo, o
que, aliás, não foi observado pela fiscalização na lavratura da autuação, pois os
documentos ambientais são insuficientes para demonstrar a efetiva exposição ao
agente nocivo, requisito necessário para se exigir o adicional sobre as
contribuições previdenciárias.
Não obstante a fiscalização não demonstrar a efetiva exposição ao agente nocivo,
o que ensejaria a nulidade do lançamento, com será demonstrado nos itens
posteriores, a Constituição garante aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Neste caso, ao contrário do que consta na ementa do julgado, a produção de uma
prova não serve simplesmente para “compreensão dos fatos” e “formação de
convicção” do órgão julgador. A produção de uma prova é ônus daquele que
alega, mas também constitui direito fundamental do litigante, de modo que ele
possa se defender com todos os meios admitidos em direito.
(...) O PPRA e o PPEOB são programas de prevenção da exposição ocupacional, ou
seja, o simples reconhecimento do agente não significa que os trabalhadores
estejam efetivamente expostos ao risco, sendo necessária ainda, caso haja
exposição, a quantificação do risco.
Ora, se o órgão julgador fundamentou sua decisão apenas na prova documental
analisada pela fiscalização, ignorando o pedido de perícia requerido pela
Recorrente, ocorreu nítida violação ao princípio do contraditório e da ampla.
Deste modo, impõem-se o reconhecimento desta nulidade, com o retorno dos
autos à primeira instância, para a realização de perícia.
Nulidade. cerceamento ao contraditório e à ampla defesa (fl. 23.207):
Fl. 23264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
12
A Recorrente suscitou nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa,
pois
a
autoridade
fiscal
incluiu, em
um
único
lançamento,
quinze
estabelecimentos da Recorrente, dificultando, sobremaneira, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Quanto a este ponto, o voto condutor do acórdão recorrido assim se pronunciou:
(...)
Todavia, tal entendimento não merece prosperar. Conforme já suscitado em
defesa, os autos eletrônicos contam com mais de 20 mil páginas, que relacionam
milhares de documentos e empregados, o que dificulta o exercício do
contraditório e da ampla defesa da ora Recorrente. Neste sentido, importante
anotar lição de James Marins: (...)
De fato, o art. 9o, parágrafo primeiro do RPAF admite que “os autos de infração e
as notificações de lançamento [...], formalizados em relação ao mesmo sujeito
passivo, podem ser objeto de um único processo”.
No entanto, tal possibilidade só é admissível quando “a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova”, o que, claramente não é o caso
destes autos.
Como foi apontado em impugnação, cada estabelecimento possui seus
documentos ambientais e relatórios, não podendo ser considerado como
“mesmos elementos de prova indistintamente”.
Com a devida vênia, a reunião, em uma mesma autuação, de quinze
estabelecimentos da Recorrente, constitui verdadeiro abuso de direito da
Administração Pública, implicando cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa, obrigando que seja declarado nulo o lançamento, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70235, de 1972, bem como por violação ao art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal.
Deste modo, o acórdão de impugnação deve ser reformado, para que seja
decretada a nulidade da autuação em razão de cerceamento do direito de defesa
da Recorrente.
Nulidade do auto de infração por falta de fiscalização dos locais onde supostamente
haveria a exposição aos agentes nocivos (fl. 23.209):
O primeiro vício no lançamento apontado em impugnação se refere à falta de
fiscalização in loco dos locais onde se entendeu que supostamente haveria a
exposição de trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a aposentadoria em
tempo especial e, consequentemente, o recolhimento de contribuição adicional
para o custeio deste benefício previdenciário.
Com relação a este ponto, o acórdão de impugnação apontou que “é forçoso
reconhecer que a análise fiscal deve se restringir à análise documental, ao
contrário do entendimento da Recorrente, visto que é nos documentos
ambientais da empresa, elaborados por especialistas em saúde e segurança do
Fl. 23265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
13
trabalho, que a autoridade fiscal deve verificar a exposição dos trabalhadores aos
agentes nocivos, de modo a determinar ou não a cobrança do referido adicional”.
Conforme se pode verificar no relatório fiscal anexo ao auto de infração, a
Autoridade Fiscal se resumiu à análise documental, sem, todavia, comprovar a
efetiva exposição aos agentes nocivos relacionados na autuação. Neste sentido,
transcreve-se trecho da fundamentação:
Neste Processo, de COMPROT n° 16682-720.001/2022-04, estão incluídos os
levantamentos apurados com base na documentação apresentada pela empresa,
considerando todos os valores incluídos nos laudos de medição de exposição a
agentes nocivos ou planilhas de levantamentos ambientais, ainda que reputando
como indevidas as conclusões da empresa sobre os resultados de medição.
Dentre os estabelecimentos fiscalizados, foi constatada esta situação e levantado
o débito para os agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas atividades com
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL, e BENZENO
[...]
A verificação foi feita através da análise de planilhas de levantamento ambiental
com a indicação dos Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) em que teria sido
constatada a presença dos agentes HIDROCARBONETO e BENZENO, sendo a
nocividade destes agentes presumida e independente de mensuração, além de
documentos ambientais PPRA, PPEOB e PCMSO. Neste sentido, assim consta no
relatório fiscal às e-fls. 49:
Em todas as avaliações obtidas nos estabelecimentos fiscalizados com resultados
em ppm com sinal de menor (<0,05 ppm, <0,03 ppm, etc) a PETROBRÁS
considera sempre que o resultado é nulo, ou seja, a empresa manipula BENZENO,
HIDROCARBONETOS e outros DERIVADOS DO PETRÓLEO, trabalha com eles, usa
todos como matéria-prima e os produz, mas só classifica tais avaliações nesse
resultado como situações de risco zero (abaixo do nível de ação), tanto para
medidas de controle quanto para exames médicos, como orientados no
documento citado no item 5.10 acima, e não informa nenhum dos empregados na
GFIP como passíveis de receber aposentadoria especial por exposição a agente
químico.
Ocorre que em nenhum momento os documentos apresentados imporiam o
reconhecimento da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos, motivo
pelo qual não cabe a utilização dos dispositivos normativos indicados pelo órgão
fiscalizador, que só se imporiam caso a premissa – efetiva exposição – estivesse
plenamente demonstrada.
Assim, reitera a Recorrente que nenhuma das razões mencionadas pela
fiscalização são descritas como fato gerador do recolhimento da contribuição
adicional.
O fato gerador da contribuição para o custeio da aposentadoria especial é a
existência de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
Fl. 23266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
14
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nestes
termos, de acordo com o artigo 57, § 3o da Lei 8.213/91, a aposentadoria especial
dependerá de comprovação do trabalho em condições especiais, nos seguintes
termos:
(...) Portanto, a leitura do art. 57, §3' combinado com o artigo 58, § 1, ambos da
Lei n' 8.213, bem como o artigo 22, inciso II da Lei 8.212/91 combinado com o art.
57, §6' da Lei 8.213/91, permite afirmar, de maneira inconteste, que a legislação
ordinária já estabelecia como fato gerador da contribuição adicional a efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo, a ser demonstrada mediante a
expedição de laudo técnico por profissional habilitado.
O conceito de efetiva exposição foi, posteriormente, alçado à categoria
constitucional, de forma a afastar qualquer dúvida ou questionamento, no art.
201, §1', inciso II da Constituição Federal de 1988, quanto à necessidade deste
requisito inafastável (que já era previsto na legislação) para a concretização do
fato gerador da contribuição adicional: (...)
Ademais, na esteira da EC n' 103, de 2019, foi promovida alteração nos artigos 64
e 68 do Decreto n.' 3.048/99, sendo reforçada a necessidade da efetiva exposição
ao agente cancerígeno para fins de aposentadoria especial e inserida previsão no
sentido de que caso fossem adotadas as medidas de controle previstas na
legislação trabalhista que eliminem a nocividade, seria descaracterizada a efetiva
exposição: (...)
Dessa forma, tem-se que a mera análise da documentação ambiental ou ainda
indícios não são capazes de levar a conclusão de que houve, de fato, alguma
exposição de agente nocivo. Neste sentido, importa assinalar que a própria
fiscalização, no item 6.9 do relatório fiscal, reconheceu que não houve qualquer
intimação para verificar se existiram medidas para neutralizar eventual exposição
aos agentes nocivos. Neste sentido, assim afirma no ao final do referido item:
Apesar de contribuírem para a redução dos danos causados à saúde dos
trabalhadores, tais equipamentos não afastam em 100% o risco a saúde no caso
de exposição. A existência de sistemas de drenagem, amostradores, bombas
seladas, dentre outros, assim como o uso de luvas, máscaras ou óculos de
segurança não neutraliza sua nocividade à saúde dos empregados que
desempenham atividades laborais em que esse agente nocivo esteja presente.
Com efeito, o objetivo da concessão da aposentadoria especial é proteger os
trabalhadores que estiveram efetivamente expostos, durante o seu período
laboral, a algum tipo de agente que possa prejudicar a sua saúde.
Nestes termos, eventual entendimento da fiscalização de que os empregados
estariam expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado por
um laudo técnico de profissional habilitado que tenha periciado os locais de
trabalho.
Fl. 23267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
15
Pelo ordenamento jurídico vigente, não pode a Recorrente se ver impelida ao
recolhimento de contribuição previdenciária adicional com uma mera análise
documental. É indispensável a fiscalização in loco para a constatação da efetiva
exposição dos empregados aos agentes nocivos citados, não sendo juridicamente
válida a mera presunção da exposição, como pretende a fiscalização.
Com isso, como a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu do ônus de provar
a efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, o auto de infração se
afigura flagrantemente nulo.
Neste sentido, vale trazer à baila alguns julgados do CARF que consideraram nulo
o lançamento por ausência de fiscalização do local de trabalho, in verbis (...)
Neste julgamento, do voto condutor, extraímos os seguintes argumentos: (...)
Trata-se aqui, ainda que por reflexo, de violação ao princípio da verdade material,
já que a fiscalização pretendeu tributar uma presunção, quando, na verdade, a
legislação é clara ao exigir a efetiva exposição do trabalhador acima dos limites de
tolerância para a configuração da hipótese de incidência do tributo em questão.
Assim, qualquer medida que pretenda limitar a aplicação desse princípio, macula
de nulidade material o respectivo ato administrativo, impedindo-o de produzir
quaisquer efeitos legais. (...)
Com efeito, no decorrer da atividade de fiscalização – a qual motivou a lavratura
do auto de infração ora questionado – a d. fiscalização limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e documentos da Recorrente, sem
verificar se houve ou não efetiva exposição aos agentes nocivos.
Pela análise dos diversos documentos fornecidos pela empresa durante a
fiscalização, é possível identificar a adoção das medidas necessárias para o
gerenciamento dos riscos a que os empregados estavam expostos. (...)
3.4 Nulidade dos autos de infração pelo arbitramento da base de cálculo – ausência
do PPP (fl. 23.217)
Neste ponto, importa colocar total incoerência quanto à fundamentação da
autuação. Isto porque, no relatório de fiscalização, em dado momento é dito que
ocorreu o arbitramento da base de cálculo, em outro não.
A autoridade fiscal apontou como fundamento para o suposto arbitramento o art.
296 da IN RFB n° 971/2009: (...)
Ainda, como supostos fatos ensejadores a autorizar o arbitramento que, segundo
o relatório fiscal não foi utilizado, são apontados os seguintes elementos:
a) a PETROBRÁS apresentou o PPRA, com os levantamentos ambientais, mas há
incompatibilidade destes com os dados do PPP, como, por exemplo, o
nãoreconhecimento de exposição a determinado agente nocivo;
b) um ou mais PPP’s não tiveram comprovação de terem sido entregues aos
empregados no momento de sua rescisão contratual;
Fl. 23268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
16
c) parte dos levantamentos ambientais ocorreu em até 13 (treze) anos antes do
período fiscalizado, o que, pela natureza dos agentes nocivos avaliados, não se
traduz como informação condizente com a realidade, pela falta de atualização;
d) utilização de critérios quantitativos para medição da presença de agentes
químicos no ar, para agentes que devem ter reconhecida a presença qualitativa.
Com relação à alegada incompatibilidade entre o PPRA e o PPP, é preciso
esclarecer que o que há é a divergência de interpretação entre a Fiscalização e a
Recorrente, já que, no entendimento da autoridade fiscal a aferição dos agentes
nocivos relacionados deveria ser realizada por intermédio de critério
exclusivamente qualitativo.
No entanto, como será demonstrado em item específico, o critério correto de
aferição é o quantitativo, sendo inexistente a suposta divergência entre o PPRA e
o PPP, o que afastaria eventual requisito para arbitramento das contribuições
previdenciárias.
Com relação à suposta ausência da entrega do PPP, nos termos do art. 266, § 6o
da IN PRES 77, de 21/01/2015, a exigência do PPP está condicionada ao alcance
dos níveis de ação, no caso dos agentes químicos e físicos. Portanto, a suposta
ausência apontada pela Fiscalização também decorre da divergência
interpretativa quanto à aferição dos agentes nocivos relacionados na autuação.
A implantação do PPP eletrônico, que obriga a emissão do PPP para todos os
empregados, de acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência no
1.010, de 24/12/2021, está prevista para somente 01/01/2023.
(...) Os empregados desde 01/01/2004 podem requerer o PPP ao RH e ter acesso
aos mesmos emitidos, conforme consta no dossiê eletrônico dos referidos
empregados, disponíveis para consulta, sendo que somente em 2021 foram
emitidos 3.205 PPPs.
As condições ambientais de trabalho que subsidiam a emissão dos PPPs podem
ser consultadas pelos empregados, por meio do PPRAs disponíveis nas Unidades,
que são elaborados de acordo com a legislação vigente.
A Petrobras implantou procedimento, desde fevereiro de 2022, de emissão
compulsória de PPP quando do desligamento, independente de requerimento.
Ademais, tem realizado outros procedimentos para maior aderência a legislação
vigente como a centralização da emissão dos PPPs e maior rigor na guardados
recibos de entrega; e
Deste modo, a Recorrente não está desconforme com a previsão legal no que se
refere a emissão dos PPPs, uma vez que, nos termos já expostos, a do art. 266, §
6o da IN PRES 77, de 21/01/2015, a exigência do PPP está condicionada ao alcance
dos níveis de ação, no caso dos agentes químicos e físicos.
Portanto, além de inexistir a alegada incompatibilidade entre o PPRA e o PPP, não
existiu descumprimento da legislação quanto à entrega do PPP, já que a sus
Fl. 23269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
17
obrigatoriedade está condicionada ao alcance dos níveis de ação de que tratam os
subitens do item 9.3.6, da NR09, do MTE.
Ademais, como será demonstrado em item específico, é inverídica a afirmação da
fiscalização quanto à desatualização dos levantamentos ambientais, assim como a
interpretação de que os agentes nocivos relacionados à autuação devam ser
aferidos por critérios exclusivamente qualitativos.
Portanto, além de a autuação padecer de nulidade por demonstração da efetiva
exposição dos empregados da Recorrente aos agentes nocivos mencionados,
inexistiram os alegados requisitos para efetuar qualquer arbitramento no caso,
devendo o lançamento ser desconstituído.
Com efeito, ainda que tenha entendido como deficiente a documentação
apresentada, este fato, por si só não autorizaria o lançamento por arbitramento.
(...) Assim, verifica-se a existência de nulidade das exigências fiscais, tendo em
vista a ausência dos requisitos que, em tese, viabilizariam o uso do arbitramento
para presumir a existência do fato gerador, bem como da sua base de cálculo,
ainda que, contraditoriamente a autoridade fiscal em dado momento informar
que o lançamento foi efetuado por arbitramento, em outro, apontar que não foi
necessário arbitrar a base de cálculo.
4 Do direito (fl. 23.222)
Caso sejam ultrapassadas as preliminares anteriormente levantadas, o que se
admite apenas com base no princípio da eventualidade, passa a Recorrente a
tecer as suas considerações acerca do mérito da questão.
4.1 Da legislação aplicável e a adoção do critério quantitativo para aferição dos
agentes hidrocarbonetos e benzeno (fl. 23.322)
O acórdão recorrido acolheu o entendimento esposado pela autoridade fiscal, que
tentou fazer crer que a aferição para os agentes nocivos HIDROCARBONETOS e
BENZENO deva ser qualitativa. Neste sentido: (...)
No entanto, a interpretação sistemática da legislação permite verificar que o
critério de aferição determinado pela legislação é o quantitativo e não
exclusivamente qualitativo. Conforme já exposto, o art. 57, §3', combinado com o
artigo 58, § 1, ambos da Lei n' 8.213, bem como o artigo 22, inciso II da Lei
8.212/91 combinado com o art. 57, §6' da Lei 8.213/91, já determinava como fato
gerador da contribuição adicional a efetiva exposição do trabalhador ao agente
nocivo, a ser demonstrada mediante a expedição de laudo técnico por profissional
habilitado.
O conceito de efetiva exposição foi, posteriormente, alçado à categoria
constitucional pela Emenda Constitucional n' 103, de 2019, que introduziu no art.
201, §1', inciso II da Constituição Federal de 1988, de forma a afastar qualquer
dúvida ou questionamento, a necessidade deste requisito inafastável (que já era
Fl. 23270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
18
previsto na legislação) para a concretização do fato gerador da contribuição
adicional.
Ademais, na esteira da EC n' 103, de 2019, foi promovida alteração nos artigos 64
e 68 do Decreto n.' 3.048/99, sendo reforçada a necessidade da efetiva exposição
ao agente cancerígeno para fins de aposentadoria especial e inserida previsão no
sentido de que caso fossem adotadas as medidas de controle previstas na
legislação trabalhista que eliminem a nocividade, seria descaracterizada a efetiva
exposição.
Portanto, diante da legislação de regência, é indubitável a necessidade de se
demonstrar a efetiva exposição ao agente nocivo, de modo que se tenha por
ocorrida a hipótese de incidência descrita na norma para a exigência da
contribuição adicional. (...)
Em resumo, a simples presença no processo produtivo não configura
automaticamente efetiva exposição do trabalhador. A efetiva exposição deve ser
comprovada, seguindo os critérios legais claramente definidos. É necessário que:
a) o tempo de trabalho seja evidenciado, de forma permanente, não ocasional
nem intermitente;
b) haja a comprovação da efetiva exposição, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho;
c) seja considerado na avaliação e no julgamento profissional no laudo técnico,
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual
que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância;
d) a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente
de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios
quantitativos ou que seja caracterizada segundo os critérios da avaliação
qualitativa dispostos no § 2' do art. 68 do Decreto n.' 3.048/99;
e) seja evidenciada a presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição a ser apurada na forma dos §§ 2" e 3" do art. 68 do Decreto n."
3.048/99, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos,
listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, a presença no
ambiente deve ser comprovada e não apenas inferida mediante a presença no
processo produtivo (especialmente considerando a contenção em circuitos
fechados nos processos);
f) a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante:
(i) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (ii) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes
mencionados; (iii) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias
de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
Fl. 23271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
19
(...)A aposentadoria especial prevista instituída pelo art. 57 da lei n' 8213, de
1991, constituí benefício previdenciário excepcional e como tal, seu regramento
deve ser interpretado de forma restritiva, ou seja, não se pode acatar o
entendimento esposado pela fiscalização, ao apontar, em conclusão ao relatório
de fiscalização de que a simples exposição aos agentes relacionados na autuação
ensejaria a aposentadoria especial. (...)
Especificamente, em relação aos benefícios previdenciários, o art. 201, caput, da
Constituição coloca que “a previdência social será organizada sob a forma do
Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
[...]”.
(...) A interpretação pretendida pela fiscalização viola justamente o princípio da
solidariedade da Previdência Social, bem como coloca em risco o equilíbrio
financeiro e atuarial para financiamento de todos os demais benefícios para o
restante de população.
Isto porque, no entendimento da fiscalização, aqueles trabalhadores que não
foram efetivamente expostos aos agentes nocivos, em níveis que afetem a saúde
e a integridade física, teriam direito à aposentadoria especial, o que colocaria em
risco o equilíbrio financeiro e atuaria da previdência social.
Como será visto em tópico específico, a própria população de grandes centros é
exposta, diariamente, aos agentes relacionados na autuação e nem por isso fazem
jus à aposentadoria especial. (...)
4.2 Do agente nocivo "hidrocarbonetos” (fl. 23.2287)
Com relação ao agente nocivo denominado no relatório fiscal como
HIDROCARBONETOS, o acórdão recorrido, acatando a tese defendida pela
autoridade fiscal, concluiu que sua simples exposição ensejaria a aposentadoria
especial e a incidência da contribuição previdenciária adicional. No entanto, além
de ser necessária a ocorrência da efetiva exposição ao agente, é preciso observar
a íntegra da redação do item 1, Anexo 13 da NR-15 transcrito a seguir: (...)
A redação do item é clara no que se refere à relação das atividades e operações
envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de
inspeção realizada no local de trabalho, mas somente quando não constarem dos
Anexos 11 e 12 da NR-15. Assim sendo, conforme evidenciado, a avaliação
quantitativa se sobrepõe à qualitativa, tanto legalmente, quanto tecnicamente.
(...) Considerando estes dispositivos legais e o exposto a respeito dos
hidrocarbonetos a seguir, bem como com base na boa técnica, a Petrobras
identifica nas misturas de hidrocarbonetos os agentes que deverão ser
quantificados, os avalia individualmente de forma clara, objetiva, validada, e
compara os resultados com os limites de exposição ocupacional previstos na NR-
15, ou na sua ausência, na ACGIH, como preconiza a NR-9. Isto permite a
caracterização inicial da exposição, que associada à avaliação das medidas de
Fl. 23272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
20
controle previstas na legislação trabalhista, caracteriza ou descaracterizada a
efetiva exposição e a atividade especial.
(...) Assim, como o termo hidrocarbonetos é uma denominação genérica de um
grupo de substâncias, ou de uma mistura, a toxicidade para o ser humano refere-
se na verdade, aos compostos específicos presentes no produto em questão e
suas propriedades físico-químicas e toxicológicas específicas, que variam
dramaticamente entre os compostos.
Muitos hidrocarbonetos têm um baixo grau de toxicidade humana, enquanto
outros exercem efeitos adversos relevantes nas pessoas, agudos ou crônicos,
locais ou sistêmicos, cancerígenos e não cancerígenos. Por isso, os constituintes
específicos dos produtos que possam entrar em contato com as pessoas devem
ser identificados e o risco avaliado, para fornecer uma estimativa dos efeitos na
saúde.
Alguns hidrocarbonetos, como o benzeno e alguns hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPA), são reconhecidamente ubíquos no ambiente, estando no ar
atmosférico, na água e em alimentos, sendo toda a população exposta a eles, em
diferentes concentrações de exposição. Portanto, o que varia entre a exposição
ambiental e a exposição ocupacional é a concentração e o tempo de exposição.
Até mesmo por isso, a caracterização qualitativa não procede. Os contaminantes
de maior preocupação no petróleo, p. ex., em relação à saúde são os compostos
orgânicos voláteis (COV), especialmente os hidrocarbonetos aromáticos.
(...) Deste modo, o acórdão recorrido deve ser reformado, pois inclui dentro do
gênero “hidrocarbonetos” toda uma gama de agentes químicos que possuem
diferente índices de avaliação, não se justificando, portanto, a utilização de
critério qualitativo para sua aferição. Ainda que não se acate tal entendimento,
mesmo considerando o Anexo 13 aplicável aos hidrocarbonetos indistintamente,
é o caso de se anular o auto de infração, pois, conforme a documentação juntada
aos autos, os resultados das medições efetuadas pela Petrobras sequer atingiram
o limite de detecção do método, o que implica em resultados nulos, tal qual será
explicitado mais à frente.
4.3 Do agente nocivo “benzeno” (fl. 23.233)
Com relação ao agente nocivo “benzeno”, será demonstrado que, da leitura
atenta dos dispositivos legais invocados pelo acórdão recorrido, que não há que
se falar em imposição de aferição de um método qualitativo, segundo o qual a
simples presença implicaria a necessidade de concessão de aposentadoria
especial e recolhimento da contribuição adicional.
4.3.1.1 Revogação da previsão de aplicação do critério qualitativo ao Anexo 13-A
pela IN INSS n.o 77, de 21/1/2015 (DOU de 22/1/2015)
Fl. 23273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
21
Em 22/1/2015 foi publicada a IN INSS n.' 77, que revogou a IN INSS/PREV n'
45/2010, passando então a regulamentar rotinas para agilizar e uniformizar o
reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social.
De acordo com o artigo 236 da revogada Instrução Normativa INSS n' 45/2010, a
concessão do benefício da aposentadoria especial para os casos em que há
exposição ao Benzeno deveria observar os seguintes requisitos, in verbis: (...)
Ocorre que a IN INSS n.' 77/2015, vigente no período autuado, excluiu a previsão
do Anexo 13-A do dispositivo acima, mantendo apenas a indicação do critério
qualitativo para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do MTE. Vejamos: (...)
Assim, se mostra incabível a utilização do referido critério, no período autuado,
para a concessão do benefício da aposentadoria especial para os casos em que
há exposição ao Benzeno, previsto no Anexo 13-A, o que acaba por afastar a
necessidade de recolhimento da contribuição adicional nos casos em que se
demonstre não haver exposição acima dos limites de tolerância aplicáveis (o
que demonstra a correção do critério quantitativo adotado pela Recorrente).
4.3.1.2 Da ausência da efetiva exposição ao benzeno
No entendimento do acórdão recorrido, a simples presença do agente nocivo
benzeno no ambiente de trabalho ensejaria a caracterização da nocividade,
independentemente de sua mensuração.
No entanto, com a devida vênia, tal entendimento não encontra respaldo na
legislação de regência, pois, conforme já visto anteriormente, exige-se a efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo para a configuração do fato gerador
da contribuição adicional.
Mas, questiona-se: como é definida a efetiva exposição aos agentes nocivos, a
ensejar o recolhimento da contribuição adicional ora discutida?
Como já mencionado, a redação do § 1o do art. 58 da Lei 8.213, de 1991, vigente
até hoje, determina que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
legislação trabalhista”.
O § 2' do mesmo dispositivo, também vigente nesta data, coloca que “do laudo
técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo”.
Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, cabe à legislação trabalhista
definir o que caracterizaria a efetiva exposição ao agente nocivo, de modo a
Fl. 23274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
22
configurar a hipótese de incidência da contribuição adicional e não à legislação
previdenciária, como quis fazer crer o acórdão recorrido.
E, no caso, ao contrário do que apontado no acórdão recorrido, a legislação
trabalhista conta com limites para a caracterização da efetiva exposição para o
agente benzeno.
(...) O reconhecimento dos riscos ambientais precede a etapa de avaliação. A
existência do risco ambiental não significa, automaticamente, que o trabalhador
esteja efetivamente exposto ao agente nocivo. Ou seja, a simples presença do
agente no processo produtivo do empregador não implica o reconhecimento da
efetiva exposição.
A efetiva exposição somente ocorre quando caracterizado o risco ocupacional
específico em razão de terem sido ultrapassados os Limites de Exposição
Ocupacional (LEOs) ou Limites de Tolerância (LTs), fundamentados em estudos
toxicológicos, que demonstram concentrações e/ou doses, nos quais não são
esperados que sejam encontrados efeitos adversos a saúde. (...)
No caso do agente nocivo benzeno, como não existem valores limites previstos
na NR-15, deve-se utilizar, para fins avaliação para a caracterização da efetiva
exposição do trabalhador, os valores adotados pela ACGIH.
A ACGIH adota um valor limite de 0,5 ppm para o agente nocivo benzeno. Deste
modo, para fins de efetiva exposição ao referido agente nocivo, esta somente
estaria caracterizada quando as medições ambientais detectassem um risco de
exposição superior a 0,5 ppm.
Para a adoção de medidas preventivas, ou seja, quando ainda não configurada a
efetiva exposição ao agente nocivo, a NR-09 determina metade do limite acima.
Assim, a partir de medições de 0,25 ppm devem ser adotadas medidas
preventivas para evitar ou reduzir a níveis toleráveis (<0,5 ppm) a exposição ao
agente nocivo benzeno.
Vale salientar que a Recorrente, de forma proativa, adota como nível limite de
tolerância o nível de ação adotado pela NR-09. Ou seja, para consideração da
efetiva exposição a Petrobras adota o limite de 0,25 ppm, a partir do qual, além
das medidas para eliminar ou reduzir a níveis de tolerância a exposição ao
benzeno, há a indicação da exposição no PPP do segurado. (...)
Portanto, no caso dos autos, a prova documental demonstrou que o risco de
exposição dos empregados da Recorrente para o benzeno foi abaixo 0,05 ppm,
inferior ao limite de detecção preconizado pela IN-01/1995 e muito inferior ao
adotado pela NR-09 para a caracterização da efetiva exposição (>0,5 ppm de
acordo com ACGIH), sendo considerado, inclusive, nulo para fins da Instrução
Normativa Intersectarial n° 01.
Assim, mesmo que se considere uma avaliação exclusivamente qualitativa, a
condição especial não é caracterizada pela simples presença no processo
Fl. 23275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
23
produtivo, como quis fazer crer a fiscalização, mas por critérios técnicos e
julgamento profissional, uma vez que prevê que a avaliação deve ser realizada
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (...)
4.3.1.3 Da exclusão dos GHEs não incluídos no PPEOB (fl. 23.246)
(...) Todavia, caso se adote o entendimento do acórdão recorrido quanto à
aferição qualitativa do benzeno e hidrocarbonetos, devem ser excluídos do
lançamento todos os GHEs que laboraram em locais submetidos a correntes que
contenham menos de 1% de benzeno, ou seja, todos os GHEs que se submeteram
apenas ao PPRA e não ao PPEOB.
Muito embora discorde da interpretação conferida pela autoridade fiscal, caso
prevaleça tal entendimento, é preciso destacar que a o Anexo 13-A da NR-15
somente se aplica aos empregados que laboram em locais com misturas líquidas
contendo 1% ou mais de benzeno:
2. O presente Anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo
1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que
couber.
Assim, como para os demais empregados que laboraram em locais com correntes
contendo menos de 1% se aplicaria somente a NR-09, a qual prevê como limite de
tolerância para o benzeno, na ausência de previsão na NR-15, os valores adotados
pela ACGIH (<0,5 ppm), devem ser excluídos os respectivos GHEs não incluídos no
PPEOB, conforme apontado em impugnação, pois a prova documental
demonstrou risco de exposição bem abaixo do nível de ação, ou seja, abaixo do
Limite Ocupacional de Exposição para tais empregados.
Requer, ao final, a realização de perícia nos estabelecimentos onde se entendeu
haver a exposição a agentes nocivos capaz de ensejar a cobrança da contribuição previdenciária
adicional para o custeio da aposentadoria especial. (fl. 23.248).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
O contribuinte foi instado a Recorrer em 25/08/2023 por meio de sua Caixa Postal,
considerado o seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB (fl. 23.197). E interpôs
Recurso Voluntário em 30/08/2023 (fls. 23199/23148).
Fl. 23276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
24
Confirmo, portanto, a tempestividade da peça recursal.
1. Cerceamento do direito de defesa. Falta de fiscalização dos locais com
exposição aos agentes nocivos.
A alegação da Recorrente sustenta que, em nenhum momento, o responsável pela
fiscalização foi até ao local em que os empregados estariam expostos a agentes nocivos,
limitando-se a analisar documentos apresentados mediante intimações fiscais.
Continua a defesa ressaltando que o fato gerador da exigência em tela é a efetiva
exposição ao agente nocivo que ensejaria a aposentadoria especial, a qual somente poderia ser
aferida com a realização de uma vistoria no local, já que a fiscalização objetivava o atendimento
de normas de segurança no trabalho.
Ocorre que não foi o procedimento fiscal instaurado para verificação do
cumprimento de normas de segurança no trabalho. Tal ato sequer compõe o rol de competências
da Receita Federal do Brasil. O objeto da fiscalização foi a verificação do cumprimento da
legislação previdenciária nos estabelecimentos que cita.
O agente fiscal, por sua vez, em nada poderia contribuir para a “busca da verdade
material” comparecendo aos locais em que os trabalhadores exercem suas funções, em particular
em razão de que a fiscalização trata dos fatos geradores ocorridos em momento pretérito. Daí a
necessidade de socorrer-se aos documentos de controle fornecidos pela própria instituição
fiscalizada.
Tal como consta na Lei que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social
(Lei 8.213/1991):
Subseção IV. Da Aposentadoria Especial
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
Fl. 23277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
25
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
Cabe finalmente lembrar a aplicação da Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno
em sessão de 06/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Autoridade julgadora pode se valer de diligências ou perícias, mas isso é uma
faculdade, podendo ser indeferido o pleito neste sentido se este for julgado desnecessário.
2. Nulidade por arbitramento da base de cálculo – ausência do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Afirma a recorrente que o arbitramento realizado para fins de apuração da
exigência lançada, motivado pela suposta deficiência da documentação apresentada é ilegal,
porque a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório de avaliar in loco o
estabelecimento fiscalizado (tema discutido acima).
Alega que os estabelecimentos fiscalizados contam com prédios e outros setores
em que não há qualquer risco ambiental decorrente de exposição a agentes nocivos e, mais uma
vez, em violação à verdade material, a fiscalização pretendeu tributar uma presunção, quando a
legislação é clara ao exigir a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo para configuração
da incidência do tributo em questão.
Afirma que documentos apresentados pela empresa comprovam que nenhum
funcionário estava efetivamente exposto a agente nocivo.
Ocorre que, a partir da análise dos documentos, é evidente a existência dos agentes
nocivos no ambiente de trabalhado em que os empregados da Recorrente executam suas
atividades, o que legitima o lançamento por arbitramento, nos termos da IN RFB 971/1999, que
assim dispõe:
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das
seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
Fl. 23278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
26
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de
serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários (PPP) e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a
presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos
segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição
adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição (GHE) apontados no PPEOB e no PPRA.
O Recorrente sustenta que a mera existência de agentes nocivos não é causa
suficiente para ensejar a concessão de aposentadoria especial e que para efetivo gerenciamento
dos riscos do ambiente de trabalho deve ser considerado não só a existência de agentes nocivos,
mas as medidas tomadas pela empresa para seu controle e monitoramento.
Alega que a IN RFB 971/1999, no § 2o do art. 293, reconhece a inexistência de
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição adicional nas hipóteses em que o contribuinte
comprovar a adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam a exposição do
empregado aos limites legais de tolerância de modo a afastar a concessão de aposentadoria
especial:
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
O benzeno é um agente cuja simples presença ambiental causa risco ao ser humano
(Anexo 13-A): a realização de perícia para mensurar a quantidade da substância no ambiente é
anódina. Para que fosse possível afastar a aplicação das alíquotas próprias do GILRAT, seria
necessário que a diligência tivesse por objeto comprovar que essa substância não é utilizada, ou
não é um subproduto, no processo produtivo do Recorrente.
Assim, mais uma vez, diante das constatações fiscais, fica evidente que o
contribuinte não demonstrou, como deveria, que o ambiente de trabalho de seus funcionários o
desobrigava ao recolhimento do adicional, ressaltando que é seu o ônus da prova, nos termos do §
único do art. 296 da IN RFB 971/1999 (citado acima).
3. Legislação aplicável e adoção do critério quantitativo para aferição dos agentes
hidrocarbonetos e benzeno. Efetiva exposição.
Fl. 23279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
27
O Recorrente ressalta que a avaliação da exposição dos agentes nocivos deve ser
feita com base em elementos quantitativos, não se afigurando acertada a utilização do elemento
qualitativo para o agente Benzeno.
Sustenta que o próprio Ministério da Previdência Social, pela Nota Técnica
CGMB/DPSSO/SPPS no 006/2012, externou entendimento de que a presença do agente Benzeno,
por si só, não seria prova suficiente para comprovar a existência de exposição/risco ao
empregado.
Cita entendimentos diversos sobre a matéria, bem assim legislação que estabelece
limites de tolerância para o agente nocivo em comento.
Assim dispõe a Nota Técnica NT 006/12 citada pelo contribuinte em sua defesa:
... a presença do agente Benzeno, por si só, não determina o fator de risco, pois é
possível que ele exista no processo produtivo mas não haja fator de risco,
porquanto exista um aparato tal de prevenção e proteção que autorize ao
responsável técnico pelo PPRA/PPEOB asseverar nesse sentido, juntamente com
as evidências epidemiológicas extraídas do Programa de Controle Médito de
Saúde Ocupacional PCMSO.
A nocividade gerada por agentes químicos não requer, necessariamente, a análise
quantitativa de sua concentração no ambiente do trabalho, bastando a simples exposição do
trabalhador a agentes cancerígenos.
O Recorrente entende que deva ser aplicado o critério quantitativo, é dizer, a
nocividade considerada deve ultrapassar certos limites de tolerância. Todavia, o caso dos agentes
é de aplicação do critério qualitativo: independente de mensuração, a nocividade é presumida.
O critério qualitativo do risco, ou seja, sem haver exposição efetiva a limite de
tolerância, já estava reconhecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 11/2006, aplicável no
ano de 2007:
Art. 157. O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do direito à
aposentadoria especial, é composto de:
I - nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como situação
combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade
física do trabalhador;
II - permanência, assim entendida como o trabalho não ocasional nem
intermitente, durante quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I, há que se considerar se o agente
nocivo é:
Fl. 23280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
28
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e
no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, para os agentes iodo e
níquel;
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
§ 2o Quanto ao disposto no inciso II, não quebra a permanência o exercício de
função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja
nocividade tenha sido constatada.
O Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, ao alterar o art. 68 do RPS, passou a
conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples exposição do trabalhador
a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos:
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição:
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
Antes de prosseguir, cabe explicar que a Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15)
estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de
insalubridade aos trabalhadores. É composta de uma parte geral e mantém 13 anexos, que
definem os Limites de Tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos, quando é possível
Fl. 23281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
29
quantificar a contaminação do ambiente, ou listando ou mencionando situações em que o
trabalho é considerado insalubre qualitativamente.
Como bem resume o Ministério do Trabalho e Emprego1:
Os anexos da NR-15 tratam da exposição dos trabalhadores a ruído, calor
ambiente, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações
não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos (incluindo benzeno),
poeiras minerais (incluindo sílica, asbesto e manganês), além dos agentes
biológicos.
A avaliação quantitativa de agentes aos quais o trabalhador está exposto exige a
determinação da intensidade, no caso de agentes físicos, e da concentração
ambiental, no caso dos agentes químicos. Devem ser realizadas avaliações
quantitativas para ruído contínuo (Anexos n°s 1 e 2), calor (Anexo n° 3),
radiações ionizantes (Anexo n° 5), vibração (Anexo n° 8), agentes químicos
(Anexo n° 11) e poeiras minerais (Anexo n° 12).
No caso do benzeno, o Anexo 13-A da NR no 15 trata-o como substância
comprovadamente cancerígena, para a qual não existe limite seguro de exposição:
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
ANEXO N.o 13-A
(Incluído pela Portaria SSST n.o 14, de 20 de dezembro de 1995)
Benzeno
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no
ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno.

1 Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-
e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-
vigentes/norma-regulamentadora-no-15-nr-15.
Fl. 23282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
30
Incluo aqui, também, o argumento da exclusão dos GHEs não incluídos no PPEOB (fl.
23.246). É que o contribuinte entende que, caso se adote o entendimento do acórdão recorrido
quanto à aferição qualitativa, devem ser excluídos do lançamento todos os GHEs que laboraram
em locais submetidos a correntes que contenham menos de 1% de benzeno, ou seja, todos os GHEs
que se submeteram apenas ao PPRA e não ao PPEOB.
Para este argumento, o Recorrente se utiliza do Anexo 13-A da NR-15:
2. O presente Anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo
1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que
couber.
Ao que respondeu a decisão de 1a instância:
(fl. 23.183) Mais uma vez, aqui vale esclarecer que o GHE citado foi incluído no
levantamento fiscal por constar da planilha de levantamento ambiental
apresentada pela empresa (fls. 14755), em que foi avaliada a exposição a ruído,
benzeno e nafta PCR, de modo que, por essa razão, e considerando-se a adoção
do critério qualitativo de avaliação da exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos químicos benzeno e hidrocarbonetos, esse GHE deve ser mantido no
lançamento. Pelas mesmas razões, devem ser mantidos no lançamento os demais
GHEs da REPAR, apontados como “NÃO PERTENCE AO PPEOB”, que são parte
integrante do PPRA, pois foi realizada avaliação qualitativa desses agentes
nocivos, informados pela empresa nas planilhas de levantamento ambiental.
Ao contrário do que alega o contribuinte, ao se considerar uma avaliação
exclusivamente qualitativa, a condição especial é caracterizada pela simples presença no processo
produtivo, sem diferenciar a quantidade. Sem razão, portanto, a recorrente.
4. Revogação da previsão de aplicação do critério qualitativo ao Anexo 13-A pela
IN INSS n.o 77, de 21/01/2015.
Como escreve no Recurso Voluntário:
(fl. 23.234 e seguintes) De acordo com o artigo 236 da revogada Instrução
Normativa INSS n. 45/2010, a concessão do benefício da aposentadoria especial
para os casos em que há exposição ao Benzeno deveria observar os seguintes
requisitos, in verbis:
Artigo 236. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial,
consideram-se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e (...)
§ 1'. Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação do agente nocivo é:
Fl. 23283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
31
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora n'. 15
– NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel; ou (grifos
nossos)
Ocorre que a IN INSS n.' 77/2015, vigente no período autuado, excluiu a previsão
do Anexo 13-A do dispositivo acima, mantendo apenas a indicação do critério
qualitativo para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do MTE. Vejamos:
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em
condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I- nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
(...)
§ 1' Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora
no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual
será comprovada mediante descrição:
a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;
b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na
alínea 11a11; e
c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato; (grifo nosso)
Alega o contribuinte, em suma que a IN INSS n. 77/2015, vigente no período
autuado, comparada com a IN INSS 45/2010, excluiu a previsão do Anexo 13-A e manteve apenas
a indicação do critério qualitativo para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do MTE. E, por isso, se
mostra incabível a utilização do critério qualitativo, no período autuado, para a concessão do
benefício da aposentadoria especial para os casos em que há exposição ao Benzeno, previsto no
Anexo 13-A.
Esta é a alegação. Dela discordo, e inicialmente transcrevo o próprio art. 278 na
íntegra:
Fl. 23284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
32
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em
condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I- nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente noqual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinteindividual cooperado ao
agente nocivo seja indissociável daprodução do bem ou da prestação do serviço,
em decorrência dasubordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora
no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual
será comprovada mediante descrição:
a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;
b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na
alínea "a"; e
c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
§ 2o Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a
permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral
ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de
trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.
Entendo que o argumento não sobrevive a uma segunda análise. Ainda que não
conste explicitamente no rol dos anexos para apuração do “I - apenas qualitativo”, igualmente não
consta para apuração no inciso “II – quantitativo”. Observo que o Anexo no 13 – Agentes Químicos
é separado do Anexo 13-A para que este trate exclusivamente do Benzeno, mas o inclui no item
“Substâncias Cancerígenas” (Para o Benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13-A).
Importa ler o art. 284, parágrafo único, da mesma Instrução Normativa ora
discutida:
Fl. 23285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
33
Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente
cancerígenos
em
humanos,
listados
na
Portaria
Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que
estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o
critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de
proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes
para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da
FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto
no 3.048, de 1999.
E a nocividade e o efeito carcinogênico do agente químico benzeno encontram-se
expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/ 2014, que estabeleceu a LISTA
NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno
classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para humanos, relacionado em seu Anexo com o código
de Registro no Chemical Abstracts Service – CAS sob número 000071-43-2.
Confirma a interpretação a Solução de Consulta no 40/2009, em vários dispositivos
legais que consubstanciam o objeto do presente Auto de Infração. Veja:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente
o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente nas
demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista,
que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso,
para os segurados que laborarem nessas condições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do
MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e
382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005.
5. Jurisprudência do CARF.
A jurisprudência deste Conselho é unânime nas Turmas da 2a Seção quanto aos
temas tratados. Cito:
 Acórdão n. 2201-004.405, Sessão de 03/04/2018. Relator Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
 Acórdão no 2202-010.507, Sessão de 06/03/2024. Relator Conselheiro Thiago
Bruschinelli Sorrentino.
 Acórdão no 2401-004.594, Sessão de 07/02/2017. Relatora Conselheira Luciana
Matos Pereira Barbosa.
Fl. 23286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.809 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
34
 Acórdão no 2401-007.512, Sessão de 03/03/2020. Relatora Conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto.
 Acórdão no 2402-011.204, Sessão de 04/04/2023. Relator Conselheiro José
Márcio Bittes.
 Acórdão no 2402 007.751, Sessão de 05/11/2019. Relator Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
 Acórdão no 2402-012.672, Sessão de 08/05/2024. Relator Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
Independentemente da análise dos fatos e provas trazidas a estes autos, é correto
não desprezar, ainda que não vincule o Conselheiro julgador, a sabedoria trazida pela análise
prévia dos temas neste Conselho, em especial quanto aos processos deste mesmo Recorrente
(Petrobrás).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 23287
DF CARF MF
Original